Tribunal: TJES
Processo: 5014433-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014433-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGOS 50, VI, E 39, II, DA LEP. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. PRÁTICA DE ATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Comete falta grave o condenado que, no curso da execução da pena, inobservar os deveres previstos nos artigos 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. II e V da LEP. Na hipótese, restou evidenciado por meio de PAD que o agravante cometeu falta disciplinar por proferir ameaças ao policial penal, faltando, assim, com o devido respeito a pessoa com quem deva relacionar-se.

2. A palavra dos policiais penais, assim como de todos os servidores públicos no exercício da função, é dotada de fé pública, revelando-se como prova suficiente da prática de falta grave por parte do agravante, não havendo nos autos nenhum indicativo que pudesse colocar em suspeição os servidores ouvidos no PAD.

3. Consoante a Súmula de nº 526 do STJ, a prática de fato definido como crime doloso implica no reconhecimento de falta grave nos termos dos artigos 50, inciso VI, e 39, incisos II, ambos da LEP.

4. Agravo de Execução desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana–ES, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante.

A defesa apresentou razões recursais no ID 9879097, nas quais sustenta que não há prova segura de que o agravante cometeu os fatos a ele imputados como falta grave durante a execução de sua pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 9941113, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WELINGTON LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana–ES, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante.

A defesa apresentou razões recursais no ID 9879097, nas quais sustenta que não há prova segura de que o agravante cometeu os fatos a ele imputados como falta grave durante a execução de sua pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 9941113, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Após análise detida, tenho que não assiste razão ao pleito da defesa, tendo em vista que a prática de falta grave decorreu de regular procedimento administrativo disciplinar, consubstanciado no PAD de n.º 332/2023, que confirmou a transgressão aos artigos 50, inciso VI c/c art. 39, II, ambos da LEP, por parte do agravante.

Ressalto que a defesa não aponta nenhuma irregularidade no citado procedimento, sua tese consiste em refutar as provas de autoria, relativizando a prova decorrente dos depoimentos dos servidores da SEJUS.

Depreende-se do citado PAD que o ora agravante teria ameaçado os policiais penais que trabalhavam na unidade prisional onde o agravante se encontrava custodiado, afirmando a alguns deles, em tom ameaçador, que “
aqui eu tô preso, na rua a coisa é diferente
”, e “
espingarda calibre 12 é na boca do agente
”, em um contexto específico de insatisfação com as determinações dos agentes.

No procedimento foram ouvidos o policial penal Paulo Roberto Coelho e o servidor Wandercleiston Batista do Nascimento, que corroboraram as informações contidas na imputação contra o agravante.

Após regular tramitação do referido PAD, foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave por parte do reeducando, na decisão contida nas fls. 55/59 do ID 9879099, na qual ficou consignado que, “
restou evidenciada a prática da falta disciplinar prevista no artigo 50, inc. VI, da LEP, vez que, comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no art. 39, inc. II e V da LEP, que diz: obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”.

Ao analisar com atenção a motivação discorrida pelo agravante não verifiquei menção a nenhum elemento de prova que pudesse suplantar a fundamentação contida na decisão recorrida, até mesmo porque este Tribunal entende que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenado”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5014116-24.2023.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, acertadamente, consignou que “
foram observados pelo MMº. julgador os princípios do contraditório e da ampla defesa, e o devido processo legal, tendo sido oportunizado ao agravante, apresentar sua versão dos fatos, acompanhado de defensor técnico
”.

Diante do quadro fático acima delineado, verifico que, de fato, incide ao caso o disposto nos artigos 50, inciso VI, e 39, incisos II, ambos da LEP:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

(...)

II
- obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Desta forma, verifica-se que a decisão que determinou a regressão cautelar de regime teve como fundamento a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula de nº 526 do STJ, que estabeleceu que “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

Portanto, não há que se falar na ausência de prova de autoria em relação à falta grave apurada.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto.

É como voto.